Tribunal: TJBA
Processo: 8006643-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006643-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: JAILMA RODRIGUES FRANCA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Insatisfeita, a parte
a agravante, sustenta a discricionariedade do Poder Público na gestão da saúde; a necessidade de respeito às competências constitucionais e ao orçamento e legislativo; a separação de poderes; a lei de responsabilidade fiscal e a ausência de medicamentos na lista RENAME.

2.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3.
No caso concreto, Agravante
se insurge
contra o deferimento, pelo Magistrado singular, da antecipação de tutela que busca o fornecimento dos medicamentos Oxcarbazepina 600mg, em quantidade de 01 (um) comprimido a cada12(doze)horas, totalizando 04 (quatro) caixas por mês; Depakene (ValproatodeSódio)500mg, em quantidade de 01 (um) comprimido a cada 12 (doze) horas;Carbonato de Lítio 300mg, em quantidade de 02 (comprimidos) a cada12(doze)horas; Risperidona 3mg, em quantidade de 01 (um) comprimido a cada08(oito)horas; Fluoxetina 25mg, em quantidade de 02 (dois) comprimidos a cada12(doze)horas; Biperideno 2mg, em quantidade de 01 (um) comprimido a cada08(oito)horas; e Haldol DEC, em quantidade de 03 (três) ampolas, nas dosagens prescritas no relatório médico adunado, durante o período ali indicado, considerados imprescindíveis para o controle do seu quadro de ansiedade grave, no sentido de melhora e estabilidade da patologia, com vistas a proporcionar à paciente uma melhor qualidade de vida e maior produtividade cotidiana.

4.
Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o legislador estabeleceu que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC,
os quais restaram configurados.

5. É certo
afirmar que, no presente cenário, a demora na disponibilização dos fármacos traduz na negativa do Estado em cumprir seu dever constitucional e, consequentemente, a postergação do início do tratamento da parte, que urge passar a fazer uso das indicadas drogas, na medida em que as convencionais, de que faz uso atual, não mais respondem, satisfatoriamente, para o controle da sua patologia, comprometendo sua saúde e vida.

6.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006643-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como apelada JAILMA RODRIGUES FRANCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.